Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. REFINANCIAMENTO DE VEÍCULO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE O CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA POR AGENTES CREDENCIADOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A parte autora narra (ID 66809107) ter sido vítima de fraude ao efetuar mútuo para financiar o próprio veículo em loja. Alega passar por dificuldades financeiras, motivo pelo qual firmou empréstimo via alienação fiduciária de imóvel de sua propriedade por intermédio da empresa RW COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI (NOME FANTASIA: CARBON MULTIMARCAS). Afirma que o contrato firmado previu o crédito total de R$ 7.565,26 (sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), resultando no valor líquido para si de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Contudo, ao se deparar com o contrato firmado com a financeira, reparou que o valor total do empréstimo foi de R$ 11.000,00 (onze mil reais), sendo o crédito líquido de R$ 9.600,00, já abatida a comissão.
2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, ID 84678992, na qual foram julgados improcedentes os pedidos com relação aos réus WALLISON ALVES DE SOUZA e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. O provimento jurisdicional, contudo, julgou em parte procedentes os pedidos exclusivamente em face de RW COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI a pagar ao autor o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referente ao valor remanescente do contrato de financiamento intermediado, com correção monetária desde a data da liberação dos valores (29/04/2020 - ID 66809112), e juros desde a citação.
3. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenar solidariamente todos os réus a lhe pagarem a quantia fixada em sentença. Além disso, requer a condenação de todos os réus em danos morais, também em solidariedade.
4. Em primeiro lugar, a financeira reconhece ter repassado o pagamento relativo ao financiamento do veículo diretamente à intermediadora e não ao proprietário. Este ato reforça assunção de risco referente ao pagamento à pessoa diversa, sendo que o montante do pagamento a menor, tido como indevido, é o cerne da controvérsia jurídica dos autos.
5. A financeira esteve presente durante a audiência de instrução e julgamento, na qual poderia produzir toda a sorte de provas para desconstituir o direito do autor (art. 33, L9.099/95 c/c art. 373, II, do CPC). Contudo, acompanhou o depoimento pessoal do réu Wallison e da testemunha por ele arrolada sem se manifestar. Questionada sobre a situação cadastral da empresa credenciada RW COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, a financeira não respondeu se a empresa ainda era credenciada e nem quais os motivos teriam levado a eventual descredenciamento.
6. Nos termos do art. 34 do CDC, “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”. Trata-se de responsabilidade por atos omissivos (ausência de informação precisa e adequada sobre os termos do contrato) e comissivos (envio de minuta contratual não condizente com a realidade contratual), notadamente àqueles referentes às informações relevantes nas operações de crédito.
7. Evidente a responsabilidade objetiva pelo fato causado por seus agentes credenciados, consoante disposição no art. 14 do CDC: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. Quanto à responsabilização objetiva e solidária da parte Wallison, por se tratar de MEI (responsabilidade ilimitada), significa dizer que embora Walison fosse o titular da empresa, responde no caso de sucessão até o limite do capital social (art. 1052, CC), dentro do período de até dois anos previsto no art. 1032 do Código Civil. Portanto, a sua responsabilidade é subsidiária e pode ser obtida pela desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, que escapa do pedido feito nos autos.
9. Quanto à fixação de danos morais, entendo não ser possível a tese defendida de aplicação “in re ipsa”, pois dissabores contratuais são acontecimentos corriqueiros e, por isso, insuficientes para presunção de dano à personalidade. Por outro lado, com razão o juízo sentenciante ao considerar não demonstrada violação à honra subjetiva ou abalo psíquico ao recorrente.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a financeira solidariamente, que possui responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus agentes credenciados. Sem condenação em honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.